Tribunal: STF
Processo: HC 221119
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL OU SUA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. De acordo com a orientação desta Casa, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou a menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou a menor reprovabilidade da conduta praticada. 



    2. Na hipótese, tal vetor foi considerado negativo pelo fato de a conduta do réu ter envolvido um terceiro de boa-fé – motorista de aplicativo que estava dirigindo o veículo em que os réus se encontravam –, sendo o referido motorista, em razão da detenção do veículo, impedido de encontrar a mãe, que estava hospitalizada com doença terminal e faleceu sem que ele pudesse se despedir, como havia planejado. Conforme mantido pelo Tribunal de Justiça, tal fundamentação mostrou-se adequada, não havendo que se falar em afastamento do referido vetor por entender a defesa que se tratava de desvalor das circunstâncias do delito e não da culpabilidade. 



    3. Os pleitos referentes a não aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal, ou de sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea não foram apreciados pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte não pôde deles conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    4. Mantida a sanção originária – 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão –, permaneceu inalterado o regime prisional fechado, principalmente diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada e mantida em patamar acima do mínimo legalmente previsto. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena e requer:



    “a. O afastamento da negativa valoração do vetor culpabilidade. 



    b. O afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I do CP. 



    c. A efetivação da compensação entre a agravante do art. 62, inciso I com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena aplicada. 



    d. A aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.”



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. No caso — para além de observar que a hipótese é de paciente condenado a 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 21 kg de maconha (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06) —, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “Na PRIMEIRA FASE (CP, art. 59, circunstâncias judiciais), a culpabilidade desborda do grau de censura normal contido na figura típica. Conforme bem apanhado pelo MPPR a conduta do réu envolveu um terceiro de boa-fé, que inclusive foi detido na carceragem local. Além disso, o motorista de deslocava para encontrar a mãe, que estava hospitalizada com doença terminal, a qual faleceu sem que ele pudesse se despedir, como havia planejado. A respeito dos antecedentes, o imputado não os registra (STJ, Súmula 444). Conduta social sem informações desabonadoras. Deixo de sopesar em desfavor do réu a vetorial personalidade, seja por faltarem estudos científicos que embasem outra conclusão, seja em cortejo ao Direito Penal do fato. Na diretriz motivos do crime, sem variações dignas de nota. Circunstâncias ordinárias, porquanto a quantidade da droga será examinada adiante. Consequências do crime sem implicações relevantes, afora aquelas já antevistas pelo legislador ao tipificar a conduta. A balizadora comportamento da vítima não é aferível, por se tratar de crime vago (tem como sujeito passivo a coletividade). 



    Na forma do art. 42 da L11343/06, natureza do entorpecente não é tida como das mais gravosa (em confronto com outras, de maior potencial de adição e letalidade, isto é, com efeitos psicotrópicos mais danosos, a exemplo da cocaína e do crack). A quantidade da droga (perfazendo aproximadamente 21kg) reclama censura. 



    Nos parâmetros razoáveis de gradação, venho atribuindo a cada circunstância judicial negativa o fator de um décimo e à natureza e à quantidade da substância o peso de um oitavo (para cada uma das circunstâncias), tudo sobre o intervalo da reprimenda abstratamente cominada (|1/10=01A|1/8=01A03M |1/6=01A08M | 1/5=02A).



    LOGO, pela circunstância judicial negativa incremento a pena base em um décimo e natureza em um oitavo, fixando-a em 07A03M de reclusão. 



    Na SEGUNDA FASE (CP, art. 61 a 65, agravantes/atenuantes), atentando- se para as compreensões deste Juízo sobre à confissão, o concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes e as balizas para modular a pena na segunda fase, observo, nos presentes autos, que o acusado confessou em Juízo (CP, art. 65, III, d). Era maior de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 65, I) e primário (CP, art. 61, I). Presente a agravante do art. 62, inciso I, do CP (a quebra de sigilo de dados, indica que toda a ação criminosa foi organizada pelo acusado). 



    Assim, atribuo o fator de um sexto à agravante do art. 62, I, do CP (01a08m) e, pela preponderância, o fator de um quarto à confissão (02a06m), nos dois casos sobre o intervalo abstrato da pena. 



    Compensadas as reprimendas, remanesce o decréscimo de dez meses, resultando na sanção provisória de 06 A 05M de reclusão. 



    Na TERCEIRA FASE (majorantes/minorantes), presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da L11.343/06, já que a quebra de dados indicou o destino da droga o estado de Santa Catarina, razão pela qual, aumento a reprimenda em um sexto (sobre a pena intermediária), deixando-a em 07A05M25D de reclusão. 



    Feitas abaixo algumas considerações sobre o chamado tráfico privilegiado (L11343/06, art. 33, §4°), anoto que, no caso dos autos, a minorante em foco deve ser arredada (...) 



    NO CASO DOS AUTOS, a quebra de dados indicou a habitualidade da conduta criminosa. Ele narra à sua interlocutora que é a segunda vez que vem até Foz do Iguaçu para buscar entorpecentes. 



    Ademais, organizou e planejou toda a viagem, cooptando o acusado (...). 



    PENA CORPORAL DEFINITIVA: 07A05M25D de reclusão.”



7. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (21 kg de maconha) e da existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator